Tribunal: TJDFT
Processo: 0718796-35.2024.8.07.0018
Órgão julgador: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-23
Data de publicação: 2025-08-01

Ementa:
Ementa: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. GRATUIDADE DE JUSTIÇA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. EXTINÇÃO DO PROCESSO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. ANULAÇÃO DA SENTENÇA.
I. CASO EM EXAME
1. Apelação cível interposta contra sentença que indeferiu a petição inicial e julgou extinto o processo sem resolução do mérito, nos termos dos artigos 330, inciso IV, e 485, inciso I, ambos do CPC.
2. A apelante afirma que não teve oportunidade de ter sua pretensão ao benefício da gratuidade de justiça analisada pelo Juízo a quo, embora comprovada sua renda através do histórico de crédito colacionado aos autos.
3. Requer o provimento do recurso, com a anulação da sentença proferida e o devido prosseguimento do processo na origem.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
Há duas questões em discussão: (i) definir se houve erro ao indeferir a petição inicial sem análise da gratuidade de justiça; e (ii) estabelecer se a apelante faz jus à concessão do benefício da gratuidade de justiça.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. A apelante foi intimada a comprovar sua capacidade econômica para fins de dispensa do recolhimento do preparo recursal, tendo sido juntados documentos que comprovam a hipossuficiência financeira.
5. O Juízo a quo entendeu haver elementos suficientes para afastar a presunção de hipossuficiência da autora, determinando a juntada de documentos comprobatórios da impossibilidade de arcar com as custas e despesas do processo.
6. A ausência de comprovação da hipossuficiência resultava apenas no indeferimento da gratuidade de justiça, não ensejando, por si só, a extinção do processo sem resolução do mérito.
7. A decisão interlocutória de indeferimento do benefício deveria ter concedido prazo para a parte recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição, conforme regra expressa contida no art. 290 do CPC.
8. No Segundo Grau de Jurisdição, restou devidamente comprovada a hipossuficiência financeira da apelante, razão pela qual faz jus à concessão do benefício.
IV. DISPOSITIVO E TESE
Recurso conhecido e provido. Sentença anulada. Regular prosseguimento do processo determinado. Gratuidade de justiça deferida à apelante.
Tese de julgamento: "1. A ausência de comprovação da hipossuficiência resulta apenas no indeferimento da gratuidade de justiça, não ensejando a extinção do processo sem resolução do mérito. 2. A decisão interlocutória de indeferimento do benefício deve conceder prazo para a parte recolher as custas, sob pena de cancelamento da distribuição."

Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 330, inc. IV; 485, inc. I; 99, § 7o; 290; 101, caput; 1.015, V.
Jurisprudência relevante citada: Acórdão 1934336, 0725779-78.2023.8.07.0020, Rel. Carmen Bittencourt, j. 15.10.2024.